Tribunal: TJMT
Processo: 1028805-34.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028805-34.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LACIC - LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 02.594.035/0001-21 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AUTORIZADOS POR OPERADORA DE SAÚDE. GLOSA PARCIAL. REEMBOLSO DEVIDO. TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança movida por clínica médica contra operadora de plano de saúde, condenando-a ao pagamento de saldo remanescente decorrente de glosa parcial de procedimento autorizado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se:(i) a operadora de saúde comprovou justificativa idônea para a glosa de parte do valor previamente autorizado;(ii) a ausência de interposição de recurso administrativo pela clínica impede o reconhecimento do direito ao recebimento do valor glosado;(iii) devem ser aplicados os novos parâmetros legais de atualização monetária e juros moratórios previstos na Lei no 14.905/2024.

III. Razões de decidir

Compete ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. A operadora de saúde não comprovou de forma idônea a razão da glosa, tampouco impugnou especificamente os documentos que demonstravam a realização do serviço.A autorização prévia gera legítima expectativa de pagamento integral do valor autorizado, sendo incompatível com retenções. A ausência de recurso administrativo não afasta o dever de pagamento, quando demonstrada a regularidade da prestação do serviço.Com a vigência da Lei no 14.905/2024, aplicam-se a taxa Selic como juros legais e o IPCA como índice de correção monetária.IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Com a vigência da Lei no 14.905/2024, aplica-se a taxa SELIC como juros e o IPCA como índice de correção monetária.”

Dispositivos relevantes citados

CPC, arts. 373, II, 369, 371 e 374, III; CC, art. 422; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC 1007481-85.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, 2a Câm. de Direito Privado, j. 02.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Bradesco Sáude S.A. contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança ajuizada por LACIC – Laboratório de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do Centro Oeste Ltda, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 13.800, com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar do vencimento da obrigação (31/10/2022), além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do débito atualizado.

Irresignada, a apelante interpôs apelação sustentando, em suma, que a glosa foi legítima e fundada em cláusulas contratuais que autorizam a retenção em casos de descumprimento técnico ou administrativo. Defende que o pagamento deveria ter sido realizado a fornecedor terceiro, e não diretamente à clínica, além do mais, aduz que não houve esgotamento da via administrativa para contestação da glosa

Requer a reforma integral da sentença. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da taxa SELIC, como índice unificado de atualização e juros.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 304239410).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que LACIC – Laboratório de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do Centro Oeste Ltda, ajuizou ação de cobrança contra Bradesco Sáude S.A., alegando que, em virtude de contrato de prestação de serviços assistenciais firmado entre as partes, com previsão de autorização prévia por meio de senha fornecida pela operadora, foi realizado procedimento médico no paciente Marcos Vidal Levy, com valor total orçado e autorizado em R$ 22.202,00, na data de 16/09/2022.

Contudo, ao final, a ré teria efetuado o pagamento parcial de apenas R$ 8.402,00, glosando unilateralmente o valor de R$ 13.800,00, sem motivação concreta ou justificada, razão pela qual se viu compelido a pleitear judicialmente o pagamento do saldo remanescente, devidamente atualizado.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré ao pagamento de R$ 13.800, com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar do vencimento da obrigação (31/10/2022), além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do débito atualizado.

Irresignada, a apelante interpôs apelação sustentando, em suma, que a glosa foi legítima e fundada em cláusulas contratuais que autorizam a retenção em casos de descumprimento técnico ou administrativo. Defende que o pagamento deveria ter sido realizado a fornecedor terceiro, e não diretamente à clínica, além do mais, aduz que não houve esgotamento da via administrativa para contestação da glosa

Requer a reforma integral da sentença. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da taxa SELIC, como índice unificado de atualização e juros.

Pois bem. A controvérsia posta nos autos gira em torno da validade da glosa unilateral efetuada pela operadora de saúde em procedimento previamente autorizado por senha específica, executado de maneira regular e com emissão da correspondente nota fiscal.

De início, impende destacar que o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora incumbia, como é cediço, à parte ré, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil:"
Art. 373. O ônus da prova incumbe: (...)II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor."

Com efeito, bem pontou o douto magistrado
a quo
,
verbis
:

“Verifica-se, ademais, "Guia de Serviço Profissional”, “Ficha de Atendimento" discriminada com o atendimento e o procedimento realizados ao beneficiário da seguradora ré (IDs 125039705 e 125039706). Não obstante a isso, consta nos autos demonstrativos de "Recurso de Glosa" (ID 125039709).

Por sua vez, ao tempo da resposta, a seguradora de saúde ré se limitou, basicamente, a afirmar que "o prestador de serviços não cumpriu com os termos acordados” e que, em caso de divergências de valores, o contrato prevê a necessidade do manejo de recurso administrativo, requisito que a autora não observou.

Todavia, em que pese alegar o desacordo realizado pela autora, a seguradora de saúde ré sequer comprovou quais seriam essas desavenças ou divergências, bem como não anexou documentos - em sintonia com a resposta - capazes de demonstrar tais alegações
.

Incumbe ao réu o ônus da impugnação específica não só da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, mas também da impropriedade dos elementos probatórios carreados aos autos pela parte contrária (Art. 373, incisos I e II, do CPC).

E como os fatos incontroversos, assim considerados aqueles que não são objeto de impugnação específica na contestação, prescindem de prova, a conclusão que emerge é de que a cobrança é devida, em consonância com a diretriz fornecida pelo Art. 374, inciso III, do CPC - não havendo falar-se em vulneração aos Arts. 369 e 371 do CPC.

A seguradora de saúde ré não cumpriu com seu ônus processual.

Destarte, não sendo demonstrado o pagamento dos atendimentos ora realizados, tampouco a justificativa de tais retenções, não há outro caminho para a pretensão posta a não ser sua procedência.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni, verbis (excerto extraído):

“
1. Ônus da prova.
O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: [...]
ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelo autor
. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC.” (Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – destaquei).

O nosso Tribunal, nesse caminho, decidiu (excerto extraído):

“EMENTA:

AÇÃO DE COBRANÇA – PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA – CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – APLICAÇÃO DO ART. 940, DO C. CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR –SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. O art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Nos termos do art. 371, do CPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. [...]” (RAC n. 3.574/2018, j. 09.05.2018 - TJMT)”
(id. 304239396 - negritei).

Não bastasse isso, o procedimento foi realizado com base em autorização formal da operadora (senha), circunstância que gera expectativa legítima de adimplemento por parte do prestador, dentro do valor autorizado. A ausência de impugnação tempestiva e fundamentada da glosa pela ré demonstra comportamento incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, corolários essenciais das relações obrigacionais no direito privado, nos termos do art. 422 do Código Civil.

A senha de autorização constitui manifestação inequívoca de vontade da operadora, representando anuência quanto à realização do serviço e, por consectário, à obrigação de contraprestação. Desse modo, eventuais glosas posteriores devem ser devidamente fundamentadas e comunicadas, o que não restou demonstrado de forma suficiente nos autos.

Ressalte-se que o art. 422 do Código Civil impõe às partes contratantes o dever de observar os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade contratual. O simples fato de a autora não ter apresentado recurso administrativo contra a glosa não constitui, por si só, excludente da obrigação de pagamento, sobretudo quando a autorização prévia para o serviço fora regular e o procedimento, efetivamente realizado, conforme documentos técnicos acostados à inicial.

De outra banda, em relação ao pleito da ré, em relação a incidência da taxa SELIC simples como taxa de juros legal, deduzido o índice de atualização monetária sob a indenização por dano moral, entendo que merece ser acolhido.

Isso porque, com a vigência da Lei no 14.905/2024, aplica-se nas condenações judiciais a taxa Selic como juros e o IPCA como índice de correção, sendo necessária a adequação da decisão a essas novas regras.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS E DANOS MORIAS POR MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE SEGURO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PERDA TOTAL DO BEM SEGURADO – NEGATIVA DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR EM PROCEDER AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – TRANFERÊNCIA DO SALVADO – NECESSIDADE – PERDA TOTAL DO VEÍCULO SEGURADO – ADEQUAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO IMPLEMENTADA PELA LEI No 14.905/2024 – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 389 E 406, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL DESDE A SUA ENTRADA EM VIGOR – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. 1. Comprovada a ocorrência do sinistro e a contratação do seguro, bem como a negativa da associação veicular em efetuar o pagamento da indenização após a realização dos procedimentos exigidos para o regular o processo administrativo, imperioso reconhecera obrigação do grupo ao pagamento da indenização securitária no percentual de 100% da tabela Fipe e ao pagamento da indenização por danos morais. 2. Havendo perda total do veículo segurado, a seguradora adquirirá a sua propriedade, sendo dever do segurado entregar o salvado (veículo e toda a documentação necessária para a transferência livre e desembaraçada) a fim de que seja paga a indenização pretendida.3.Nas condenações judiciais em fase de recurso aplica-se a regra dos artigos 389 e 406, ambos do Código Civil, de acordo com a alteração implementada pela Lei no 14.905/2024 para que seja aplicada a taxa Selic a título de juros e o índice IPCA para a correção monetária, com incidência a partir de sua entrada em vigor.4. Recurso parcialmente provido.”
(RAC 1007481-85.2023.8.11.0041, 2a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 02.04.2025).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, entendo que o decisum objurgado deve ser reformado apenas para determinar seja aplicado os novos critérios legais de juros e correção monetária, nos termos da Lei no 14.905/2024, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como base para os juros de mora.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025